Tribunal: TJDFT
Processo: 0701412-89.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. CONDOMÍNIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO POR NÃO ASSOCIADOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492 STF. TEMA 882 STJ. PARTICULARIDADES DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Apelação que retorna a esta Turma Cível a fim de que seja reapreciado o recurso de apelação interposto no tocante à possível divergência entre o acórdão proferido (ID 43419836) e o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), e o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE 695.911/SP (Tema 492) no tocante a obrigatoriedade de pessoas não associadas pagarem taxa de manutenção criadas por associações de moradores.
2. Tendo o acórdão entendido que nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato, sendo prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para a cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade, resta claro não haver divergencia com o caso decidido pelas Cortes Superiores, no qual o imóvel em questão se encontrava situado em local aberto, com vias públicas e de acesso geral.
3. In casu, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), e pelo Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do RE 695.911/SP (Tema 492) não diverge do entendimento da Turma. Imperiosa, assim, a manutenção do acórdão.
4. Acórdão mantido.